Tribunal: TJES
Processo: 5006846-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006846-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL DE MORAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto impede a autorização do benefício. (STJ; AgRg-AREsp 2.517.469; Proc. 2023/0431542-5; TO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/04/2024; DJE 25/04/2024)”.
2
.
No caso em apreço, o agravante pleiteia realizar trabalho externo na borracharia em que é proprietário, o que, por óbvio, impossibilita qualquer tipo de fiscalização de seu labor, haja vista a inexistência de superior hierárquico.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006846-12.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAFAEL DE MORAIS

Advogado(s) do reclamante: LUIZ EDUARDO FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de
Rafael
de Morais
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (mov. 48.1), nos autos da Execução Penal nº 2001180-10.2023.8.08.0035, que indeferiu o pedido de trabalho externo.

Em razões recursais (mov. 56.1), a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que seja autorizado o trabalho externo do agravante em sua própria empresa, ainda que com monitoração eletrônica.

Pois bem. Antes de iniciar a análise do pleito defensivo, necessário realizar breve síntese dos fatos.

Depreende-se da documentação trazida pela defesa, que o apenado foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, em razão da prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), sendo o crime praticado dentro da borracharia que o apenado é proprietário.

Assim, confirmada a condenação em segunda instância, o agravante iniciou o cumprimento da pena no regime intermediário em 23 de fevereiro do corrente ano.

Nesse contexto, a defesa pleiteia a autorização para o apenado exercer trabalho externo na borracharia em que é proprietário, ressaltando que a pena deve se adequar ao fim que se destina, qual seja, a ressocialização.

Ainda, sustenta a defesa que o reeducando “
tem a disciplina necessária para continuar a exercer e ofertar o serviço”
e que “
não voltou a delinquir, se dedicando com afinco a atividade lícita informada, donde, inclusive, retira seu sustento e a pensão que paga a sua filha”
.

Todavia, analisando os autos, coaduno com o entendimento do magistrado de primeira instância, no sentido de que
não assiste razão ao agravante
.

Isso pois, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto impede a autorização do benefício
.
(STJ; AgRg-AREsp 2.517.469; Proc. 2023/0431542-5; TO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/04/2024; DJE 25/04/2024)”.

No caso em apreço, o agravante pleiteia realizar trabalho externo na borracharia em que é proprietário, o que,
por óbvio,
impossibilita qualquer tipo de fiscalização
de seu labor
, haja vista a inexistência de superior hierárquico.

Dessa forma, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
, “
o desenvolvimento de atividade laborativa em empresa própria desvirtua o regime semiaberto de cumprimento de pena, podendo inclusive configurar em situação que inviabilize o cumprimento adequado da pena ou torne a punição desprovida de sua finalidade”
.

Desse modo, tratando-se do estabelecimento comercial do próprio apenado, não haverá como ser fiscalizada a sua jornada de trabalho, frequência, e produtividade, o que decerto não contribui com o caráter ressocializador e punitivo da pena.

A propósito, colaciono julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APENADO NO REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. ENTREGA EM APLICATIVOS. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o pedido de trabalho externo formulado pelo agravante foi indeferido em face da dificuldade de fiscalização pelos órgãos de segurança, além do que a concessão do benefício implicaria no deslocamento do apenado durante os finais de semana e feriados, inclusive em período noturno. 2.
"É inviável a concessão de trabalho externo ao apenado quando demonstrada a impossibilidade de fiscalização de cumprimento do benefício exigida pela Lei de Execução Penal. Precedentes
" (AGRG no HC n. 700.558/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 866.649; Proc. 2023/0397984-1; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 24/04/2024).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A total impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto domiciliar impede a autorização do benefício. 2. No caso,
embora se reconheça o valor do labor na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, a empresa também se localiza no mesmo local da residência do sentenciado. Verificou-se, ainda, que a responsável pela fiscalização do interno seria a sua mãe. Assim, evidente o risco da concessão do benefício pleiteado porquanto a fiscalização dentro da empresa apresentada estaria prejudicada, tendo em vista a inexistência de relação de hierarquia entre empregado e empregador, possibilitando o desvirtuamento do trabalho externo.
3. O pedido é incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execuções Penais 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 642.238; Proc. 2021/0026528-5; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/12/2021; DJE 13/12/2021).

Outrossim, não se pode deixar de considerar que
o crime pelo qual o réu foi condenado foi praticado precisamente dentro da borracharia do apenado
, local em que ele se aproveitou da finalidade comercial de seu estabelecimento para adquirir produtos automobilísticos de origem ilícita.

Assim, não há sentido em conceder ao agravado a possibilidade de trabalho externo no local em que foi praticado o crime que deu causa ao seu processo de execução penal.

Por fim, saliento que a Procuradoria de Justiça se manifestou seguindo o mesmo entendimento. Confira-se:

De outra banda, o trabalho extramuros não se trata de direito absoluto do apenado, sendo que compete a Magistrada no caso concreto analisar a compatibilidade da atividade laboral com os objetivos da pena, bem como avaliar as condições em se encontra o preso.

No presente caso, o agravante requereu autorização judicial para trabalhar em sua borracharia, ocorre que tal pedido para trabalho externo em seu comercio, não merece ser acolhido, visto que, o mesmo não é condenado primário, eis que possui outras duas condenações anteriores pela prática de crime de tráfico de drogas, decorrentes das ações penais nº 0000940-80.2008.8.08.0035 e nº 0019397-57.2012.8.08.0024, as quais ensejaram a execução penal nº 0023371-98.2014.8.08.0035, extinta pelo integral cumprimento da pena no início do ano de 2018.

Insta mencionar, que o delito de receptação qualificada que ocasionou a presente condenação, foi cometido no âmbito da borracharia que é proprietário.

Portanto, pelas razões já externadas neste voto, concluo que a autorização para trabalho externo não deve ser concedida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterada a decisão que revogou a progressão de regime do apenado.

É como voto.

Vitória, 17 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)